Tribunal: TJBA
Processo: 8004347-07.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004347-07.2018.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

APELADO: ADEMILSON XAVIER DA PAIXAO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PESSOAL. LEI Nº 11.419/2006, ART. 5º, §6º. INÉRCIA DO EXEQUENTE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimação do ente exequente para promover o impulso processual, com advertência expressa quanto à consequência da inércia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, após a desconstituição de sentença anterior por ausência de intimação pessoal, o exequente é regularmente intimado por meio eletrônico, em modalidade considerada pessoal, e permanece inerte.

III. Razões de decidir

3. Superado o vício que ensejou a desconstituição da sentença anterior, verificou-se que a nova intimação do ente exequente foi regularmente realizada por meio eletrônico, modalidade que possui natureza de intimação pessoal para a Fazenda Pública.

4. Configurada a inércia do exequente após intimação válida e com advertência expressa, autoriza-se a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

5. Inaplicável a Súmula 240 do STJ às execuções fiscais não embargadas, sendo desnecessário requerimento do executado para a extinção do processo.

6. Inexistente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. Caracteriza abandono da causa a inércia do exequente em execução fiscal, após regular intimação pessoal para promover o impulso do feito, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito."

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202; Decreto Judiciário TJ-BA nº 439/2021, art. 1º; Decreto Judiciário TJ-BA nº 532/2020; Decreto Judiciário TJ-BA nº 61/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 2.244.075/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJe 17/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004347-07.2018.8.05.0191, sendo Apelante Município de Paulo Afonso

e Apelado Ademilson Xavier da Paixão, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

neg
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator